Tribunal: TJBA
Processo: 8027446-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027446-86.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ALICE PAZ DIZ DE ARAUJO, ANA HELENA BAHIA PERRONE APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):ALICE PAZ DIZ DE ARAUJO, ANA HELENA BAHIA PERRONE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, condenando o ente público ao ressarcimento de despesas com tratamento domiciliar e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à limitação do reembolso à tabela do plano de saúde; (ii) saber se há erro material ou contradição na fixação do valor dos danos materiais e na indicação das provas documentais. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão quanto à limitação do reembolso, pois o acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura e a inexistência de prestador credenciado autoriza o reembolso integral das despesas. 4. A pretensão do ente público busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em embargos de declaração. 5. Configura erro material a indicação equivocada dos IDs das notas fiscais no acórdão, devendo ser corrigida para refletir os documentos efetivamente constantes dos autos. 6. Inexistente contradição quanto ao valor fixado a título de danos materiais, pois as notas fiscais apontadas como adicionais são duplicadas, não havendo comprovação de despesas superiores às já reconhecidas. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração do réu não acolhidos e embargos da parte autora parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. É possível o acolhimento parcial dos aclaratórios para correção de erro material, sem alteração do resultado do julgamento." _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, REsp 2.206.003/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 01.09.2025; STJ, AREsp 2.220.367/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8027446-86.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante e Embargado, simultaneamente, UBIRATA DE MELO PERRONE e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS DO RÉU, pelas razões a seguir expendidas.